Tribunal: TJDFT
Processo: 0701635-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32159/97. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE. ANATOCISMO. BIS IN IDEM. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, na qual o ente público foi condenado a restabelecer e a pagar valores retroativos relativos ao auxílio-alimentação de servidores da Fazenda Pública. O agravante sustenta a inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Selic para atualização do débito, alegando ocorrência de anatocismo e afronta ao princípio da separação dos poderes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a incidência da Taxa Selic na atualização do débito configura anatocismo ou bis in idem; (ii) analisar a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ à luz do princípio da separação dos poderes; (iii) examinar se há inconstitucionalidade na atualização do débito consolidado pela Selic conforme determinado pela EC 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vedação à capitalização de juros não é absoluta e se aplica, primariamente, a relações contratuais privadas, conforme disposto no Decreto n. 22.626/1933 e na Súmula 121 do STF. A Taxa Selic tem natureza jurídica distinta, englobando juros moratórios e correção monetária, sendo sua incidência determinada constitucionalmente pela EC 113/2021.
4. A EC 113/2021 estabeleceu que a Selic incide sobre o valor consolidado do débito, de forma simples e prospectiva, sem cumulação com outros encargos após dezembro de 2021, afastando a alegação de anatocismo ou bis in idem.
5. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que a constitucionalidade da Selic, na forma determinada pela EC 113/2021, é matéria infraconstitucional, não cabendo o controle difuso de constitucionalidade.
6. A Resolução 303/2019 do CNJ não inova na ordem jurídica, apenas regulamenta a execução dos precatórios, nos limites da competência conferida ao CNJ pelo art. 107-A do ADCT. Não há violação ao princípio da separação dos poderes.
7. A previsão orçamentária para pagamento de precatórios já inclui encargos legais, não caracterizando a aplicação da Selic uma nova obrigação ou aumento de despesa sem respaldo legal.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 97, 100 e 167, I; ADCT, art. 107-A; EC 113/2021, art. 3o; Decreto n. 22.626/1933, art. 4o; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15.12.2020; STF, RE 1514574, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, ARE 1500273 ED, Rel. Min. Presidente; TJDFT, Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28.09.2023; TJDFT, Acórdão 1922789, 0750090-96.2023.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 12.09.2024.

(Ive)